Tribunal: TJMT
Processo: 1000290-33.2020.8.11.0028
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000290-33.2020.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Abatimento proporcional do preço, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), RUBIA CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 030.499.821-44 (APELADO), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), RUBIA CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 030.499.821-44 (APELANTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA AUTORA PROVIDO E O DA CONCESSIONÁRIA DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA
-
ENERGIA ELÉTRICA – CONSUMIDOR RURAL – LEITURA MENSAL – FORMA PLURIMENSAL NÃO VERIFICADA – COBRANÇA EXORBITANTE - ILEGALIDADE DA COBRANÇA – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – CORTE DE ENERGIA – DANO MORAL CONFIGURADO -

SENTENÇA REFORMADA.

Nos termos da Resolução 414/2010 da ANEEL,

nada obsta que a leitura do medidor seja realizada de forma plurimensal, todavia, o faturamento não deve se dar de forma dissociada do regramento, como ocorreu no caso dos autos.

Resta patente o abuso de poder da concessionária, ao adotar o procedimento hostilizado e proceder a suspensão do fornecimento de energia do consumidor,
gerando a obrigação de indenizar, em conformidade com o disposto no art. 927, do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de apelação

interpostos
em face da
r. sentença proferida pela
MMª. Juíza de Direito da Vara Única de Poconé que nos autos da ação de desconstituição de dívida que
Rubia Cristina da Silva Oliveira move contra Energisa S.A, julgou parcialmente procedente a pretensão para declarar a inexistência do débito no valor de
R$ 4.434,56 (quatro mil quatrocentos e trintas e quatro reais e cinquenta e seis centavos)
, condenando ambas as partes ao pagamento das custas e honorários na porcentagem de 50%, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Inconformada, a concessionária recorre sustentando a regularidade do procedimento ao passo que se aplica às unidades consumidoras classificadas como rural, respaldada pela Resolução 414/2010 da Aneel. Pugna pela reforma da sentença para que seja o débito declarado regular.

De outra banda, recorre a autora pugnando pela condenação da ré ao pagamento de dano moral.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso adverso (id. 135047171 e 135047173).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 21 de setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Rubia Cristina da Silva Oliveira
moveu ação de desconstituição de dívida contra Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., aduzindo que o consumo médio mensal de sua residência girava em torno de R$90,00 e que partir do final de 2018 passaram a ser exorbitantes, não sendo condizente com a sua realidade de consumo e econômica. Afirma que obteve a suspensão do fornecimento de energia e permaneceu nessa condição por cerca de um ano, ocasionando cobranças e a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Ao final, formula pela declaração de inexistência de débito e condenação da ré ao pagamento de indenização de dano moral.

Após o trâmite processual, a doutra magistrada
julgou parcialmente procedente a pretensão para declarar a inexistência do débito no valor de
R$ 4.434,56 (quatro mil quatrocentos e trintas e quatro reais e cinquenta e seis centavos)
, condenando ambas as partes ao pagamento das custas e honorários na porcentagem de 50%, fixados em 10% sobre o valor da causa (id. 135047162).

Inconformada, a concessionária recorre sustentando a regularidade dos débitos, enquanto a autora formula pelo arbitramento de indenização a título de dano moral.

Pois bem. Compulsando os autos, de fato, a unidade consumidora em debate esta situada em zona rural, conforme se infere do histórico de faturas, de modo que incidem os art. 85 e 86, da Resolução 414/2010 da ANEEL,
in verbis
:

Art. 85.

A realização da leitura em intervalos diferentes dos estabelecidos no art. 84, só pode ser efetuada pela distribuidora se houver, alternativamente:

I – prévia concordância do consumidor, por escrito;

II – leitura plurimensal, observado o disposto no art. 86;

III – impedimento de acesso, observado o disposto no art. 87;

IV– situação de emergência ou de calamidade pública, decretadas por órgão competente, ou motivo de força maior, comprovados por meio documental à área de fiscalização da ANEEL, observado o disposto no art. 111; ou

V – prévia autorização da ANEEL, emitida com base em pedido fundamentado da distribuidora;

(...)

Art. 86.

Em unidades consumidoras do grupo B localizadas em área rural, a distribuidora pode efetuar as leituras em intervalos de até 12 (doze) ciclos consecutivos.

§ 1º A adoção do previsto neste artigo deve ser precedida de divulgação aos consumidores envolvidos, permitindo-lhes o conhecimento do processo utilizado e os objetivos pretendidos com a medida.

§2º Caso o consumidor não efetue a leitura mensal, de acordo com o calendário previamente estabelecido, o faturamento deve ser realizado pela média, conforme disposto no art. 89.

§3º A distribuidora deve realizar a leitura no ciclo subsequente sempre que o consumidor não efetuar a leitura por 2 (dois) ciclos consecutivos.

Diante disso, nada obsta que a leitura do medidor seja realizada de forma plurimensal, todavia, o faturamento não deve se dar de forma dissociada do regramento, como ocorreu no caso dos autos.

Nesse passo, deve ser ressaltado que o Código de Defesa do Consumidor, especificamente no ponto afeto a inversão do ônus da prova, é aplicável ao caso, ante a presença dos elementos formadores da relação de consumo, visto que o usuário da empresa-concessionária é consumidor, ao teor da previsão do
caput
, do art. 2º, da Lei n. 8.078/90.

Por sua vez, a ré ocupa a condição de fornecedora, consoante art. 3º, §2º, da mesma norma.

Assim, estando caracterizada a relação de consumo, os princípios protetivos da Lei n. 8.078/90 devem ser aplicados na sua integralidade. Na busca pela efetiva proteção do consumidor, o art. 6º, inc. VIII, da Lei n. 8.078/90 permite a inversão do ônus da prova.

In casu
, conclui-se pela hipossuficiência da autora, eis que está em posição desvantajosa perante a ré, tanto econômica, quanto no que se refere às condições de produzir prova técnica, razão pela qual é devida a inversão do
onus

probandi
, com o intuito de promover o equilíbrio entre as partes.

Visto isso, nota-se que ambas as partes juntaram aos autos os documentos que comprovam a média de consumo da unidade consumidora em questão e a discrepância em relação às faturas geradas nos meses de dezembro de 2018 a julho de 2019, contudo, a concessionária não comprovou a alegação que as faturas foram geradas em observância ao disposto nos artigos 85 e 86, da Resolução n. 414/2010, da ANEEL.

Ademais, sequer consta dos autos laudo de vistoria que indique a inexistência de irregularidade no relógio medidor da autora, não havendo comprovação, portanto, da forma de leitura utilizada para se obter o valor de consumo compensatório cobrado, se mostrando visivelmente excessiva as cobranças.

Desse modo, tenho que andou bem a d. magistrada ao declarar a inexistência do débito consignando que:

“
Neste sentido, competia à Requerida comprovar que a parte autora efetivamente consumiu e não pagou determinada quantidade de quilowatts indicados nas faturas dos meses não qual pretende a restituição, o que não ocorreu.

A incerteza gerada não pode ser entendida em benefício da concessionária.

Diante de tal circunstância, competia à Ré o ônus de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, a teor do disposto no artigo 373, II, do Código de Processo Civil, que no caso dos autos, competia ao efetivo prejuízo causado pelas ações da parte autora, eximindo-se assim de não cobrar o débito.

Assim, mostra-se medida imperativa a declaração da inexistência da quantia indevidamente cobrada no valor de R$ 4.434,56, consoante pedido constante no corpo da exordial
”
.
(id. 135047162)

Neste sentido, colaciono entendimentos deste Tribunal:

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM DECORRÊNCIA DA
COBRANÇA
INDEVIDA –
ENÉRGIA
ELÉTRICA – ZONA
RURAL
- LEITURA
PLURIMENSAL
–
COBRANÇA
QUE SE MOSTRA EXCESSIVA EM RELAÇÃO CONSUMO MÉDIO DOS MESES ANTERIORES – MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO –
COBRANÇA
ILEGÍTIMA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REGULARIDADE DA LEITURA POR PARTE DA CONCESSIONÁRIA - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Nos casos de
imóvel
situado em zona
rural
é possível a leitura do medidor de forma
plurimensal
, contudo tal faturamento não pode se dar de forma arbitrária.
Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa.

Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
”. (Rac n. 1000165-90.2019.8.11.0031, 1ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Sebastiao Barbosa Farias, j. 19.10.21)

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO DE CONSUMO DE
ENERGIA
ELÉTRICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
ENERGIA
ELÉTRICA – ZONA
RURAL
– LEITURA PLURIMENSAL -
COBRANÇA
ABUSIVA - INTERRUPÇÃO NO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO - RELAÇÃO CONTRATUAL – CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS - JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO - RECURSO DESPROVIDO.

Nos casos de
imóvel
situado em zona
rural
é possível a leitura do medidor de forma
plurimensal
, contudo tal faturamento não pode se dar de forma arbitrária.
Não comprovado pela concessionária o efetivo consumo de
energia
elétrica pela parte autora que pudesse ocasionar o aumento nas faturas, é o caso de declarar inexigível o débito questionado.

A suspensão do fornecimento de
energia
elétrica caracteriza falha na prestação do serviço e configura dano moral, porquanto trata-se de serviço essencial.
No que toca ao arbitramento dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva
”.
(Rac n. 1000096-07.2019.8.11.0048, 4ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 01.12.21)

Sendo assim, resta patente o abuso de poder da ré, ao adotar o procedimento hostilizado, culminando no lançamento de dívida ilegal e interrupção no fornecimento de energia que, por
certo implicam grave violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, gerando a obrigação de indenizar, em conformidade com o disposto no art. 927, do Código Civil.

Nessa seara, certo é que restou comprovado nos autos, que a conduta adotada pela concessionária foi acometida de abuso e importou em supressão de direitos básicos do consumidor, resultando na existência de ato ilícito a ensejar reparação.

Destarte, o dano moral por si só não requer prova, até porque sua exigência descaracterizaria seu propósito que é o de ressarcir aquilo que não é material e por isso também não pode ter valor categoricamente estipulado, razão pela qual entendo, com a devida vênia, que a r. sentença merece ser reformada neste particular.

Dessa forma, no que se refere ao
quantum
a ser fixado, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Logo, considerando o grau de responsabilidade da apelada frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pela consumidora/apelante condeno a concessionária ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de dano moral, valor esse que cumprirá a finalidade de inibir a ré na repetição da falha, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como a imediata reparação do erro.

Ainda em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-lo, amenizando o constrangimento que passou pelos contratempos e aborrecimentos sofridos.

Feitas tais considerações, o valor fixado traduz uma quantia suficiente para garantir a punição da apelada, lembrando que o ato punido, que configurou o dano moral, foi a cobrança indevida, acrescida de ameaças de interrupção de energia elétrica e inscrição do nome da consumidora no rol dos maus pagadores.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece reforma para condenar a concessionária ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido pelo INPC a partir do arbitramento e juros de mora da citação. Diante da reforma da sentença e acolhimento dos pedidos autorais, deverá a ré arcar com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Posto isso, conheço dos recursos e
DOU PROVIMENTO
ao recurso da autora e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da concessionária.

Cuiabá, 21 de setembro de 2.022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022